Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-58.2022.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006810-58.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO FERREIRA MENDONCA - CPF: 922.986.302-59 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GOMES DA SILVA - CPF: 029.590.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTHIENY SUZI DIAS MENEZES - CPF: 025.053.301-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SOUZA DE MATOS - CPF: 028.438.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0038-07 (VÍTIMA), TRANSPORTES RODOVIÁRIO MIL E QUINHENTOS LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006810-58.2022.8.11.0086

APELANTE: ROGERIO FERREIRA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DOS CRIMES DOS ARTIGOS 304 C/C O ART. 297 E 311 PELO ARTIGO 171, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – EXAURIMENTO DOS FALSOS NO ESTELIONATO – SÚMULA 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – REAJUSTE DA FRAÇÃO DA VETORIAL NEGATIVADA NO CRIME REMANESCENTE [ESTELIONATO TENTADO] PARA 1/6 (UM SEXTO) – PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não havendo provas que indiquem a propensão do agente em utilizar, posteriormente, os documentos e as placas falsificadas, ficam os falsos exauridos no estelionato e por ele são absorvidos.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativada em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, notadamente por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

“
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)
” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006810-58.2022.8.11.0086

APELANTE: ROGÉRIO FERREIRA MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ROGÉRGIO FERREIRA MENDONÇA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT [autos n. 1006810-58.2022.811.0086], que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato tentado, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Além disso, a juíza singular o absolveu da prática do crime do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 162487260].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, assevera a necessidade de se reconhecer a consunção entre os delitos de falsidade [documental e adulteração de sinal de veículo automotor] com o crime de estelionato, a fim de ser considerados como crime único, uma vez que:
1)
as infrações penais foram praticadas no mesmo contexto fático;
2)
os documentos e as placas falsificadas “
nada mais eram do que atos necessários à perfectibilização do estelionato, traduzindo-se como verdadeiro meio de concretização desse último”
;
3)
o Ministério Público não “
esgotou a potencialidade lesiva dos crimes de falso, porquanto não houve prova mínima que indicasse a propensão do apelante em utilizar, em outras ocasiões, os documentos e/ou as placas falsificadas”
. Subsidiariamente, sustenta o aumento desproporcional na primeira fase dosimétrica dos crimes de
estelionato tentado
e
uso de documento falso
, haja vista que a pena deveria ter sido majorada em 1/6 (um sexto) e não na fração de 1/8 (um oitavo).

Ao final, prequestiona, para fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o artigo 59, do Código Penal [doc. digital n. 177342735].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção integral da sentença objurgada
[doc. digital n. 177342737].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 182020177].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006810-58.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou ROGÉRIO FERREIRA MENDONÇA como incurso nas disposições do artigo 171,
caput,
c/c artigo 14, II; artigo 304 c/c o artigo 297; e artigo 311,
caput
, todos do Código Penal, além do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes, pelos seguintes fatos:

“Segundo restou apurado, entre os dias 03 e 08 de dezembro de 2022, o acusado adquiriu um “kit”, contendo ordem de serviço para carregar o caminhão de soja, em Nova Mutum/MT, bem como placas falsas e uma CNH falsa, em nome de MIGUEL ANGELO STAFIM (ID n. 106459933 - Pág. 2).

Consta, ainda, que o increpado também adulterou o sinal identificador do veículo citado, substituindo as placas originais pelas falsificadas, conforme ID n. 106459924 - Pág. 1; ID n. 106459926 - Pág. 1; ID n. 106459927 - Pág. 1 e ID n. 106459928 - Pág. 1 – utilizando-as no veículo cavalo trator – cabine estendida – e em dois semirreboques – carroceria aberta (certificados de registro e licenciamento de veículos acostados no ID n. 106459931 - Págs. 1/7).

Insta que, nas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO 02, o acusado utilizou-se da CNH falsificada, em nome de Miguel Angelo Stafim, bem como do veículo adulterado, para solicitar uma subcontratação de fretes da empresa Transportes Rodoviário 1500 LTDA.

Na oportunidade, a empresa informou que teria um carregamento no Armazém da empresa C. Vale, sendo que o indiciado aceitou o referido serviço, bem como informou já possuir cadastro, solicitando, inclusive, a atualização dos dados, junto à empresa Transportes Rodoviário 1500 LTDA.

Todavia, quando a transportadora emitiu a mensagem de agendamento do carregamento, esta foi encaminhada para Miguel Angelo Stafim - instante em que este entrou em contato com a empresa C. Vale e informou que seu caminhão estava quebrado, no Estado do Paraná – supondo, inclusive, que o veículo que estava sendo carregado poderia ser tratar de um veículo clonado.

Sendo assim, o representante da empresa Transportes Rodoviário 1500 LTDA encaminhou-se à delegacia de polícia e noticiou o ocorrido.

Posto isso, os investigadores da polícia civil dirigiram-se até o armazém da empresa C. Vale e encontraram o increpado tentando fugir a pé do local. Além disso, se depararam com o caminhão carregado com 36.960 kg de soja, somente aguardando a classificação dos grãos e a emissão de nota fiscal.

Verifica-se que, a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo das empresas citadas, mediante meio fraudulento, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, eis que o verdadeiro possuidor da CNH utilizada entrou em contato com as empresas vitimadas.

Consta, ainda, que ao realizarem a revista no veículo, a equipe policial localizou uma porção de 0,5g, de substância análoga à cocaína.

Cumpre informar que a representação criminal consta no termo de declarações de ID n. 106459918 - Págs. 1/3”
(doc. digital n. 162487174).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a denuncia parcialmente procedente e condenou ROGÉRIO pela prática dos crimes de estelionato [na sua forma tentada], uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Além disso, absolveu-o do cometimento do delito de posse de drogas para uso pessoal, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Em depoimento prestado na delegacia, o investigador de polícia, GUSTAVO JOSÉ PAZUCH, asseverou:

“Que na data de hoje, 08/12/2022, por volta das 12:00 horas veio até esta Delegacia o Senhor Tiago de Souza Matos, gerente e representante da transportadora Transporte Rodoviário 1500 LTDA, localizada em Nova Mutum no posto Águia Branca, sala 01, o qual nos informou que a transportadora foi contratada para carregar soja no armazém da C-Vale de Nova Mutum; Que Tiago nos informou que o serviço foi terceirizado e que o motorista estava realizando o carregamento naquele momento, mas que havia suspeita de que o veículo estivesse com placas clonadas e que havia algo errado; Que então a equipe de investigadores diligenciou juntamente com o Senhor Tiago até o armazém, encontrando o caminhão carregado e o motorista tentando deixar o local a pé; Que foi efetuada a prisão do suspeito e realizada a sua condução até esta Delegacia; Que com o suspeito foram encontradas duas CNHs sendo uma em nome de Rogério Ferreria Mendonça aparentemente verdadeira e outra em nome de Miguel Angelo Stafim aparentemente falsa; Que dentro do veículo foram encontradas duas placas OBH6121, uma NJI2I48 e outra NJI2H68 que provavelmente foram retiradas dos veículos; Que o veículo cavalo trator estava com a placa ATK1739 e os semirreboques com outras placas; Que dentro do veículo foram encontrados ainda uma porção de substância análoga a cocaína e demais objetos constantes do registro de ocorrência, dentre eles um talão de cheques do banco Bradesco e um cartão Visa Next em nome de Rogério Ferreira Mendonça, confirmando ser esta a real identidade do autor; Que após o registro da ocorrência, o preso foi apresentado ao Delegado titular para as providências cabíveis [...]”
(doc. digital n. 162486174).

Semelhante são as declarações da policial civil, HELTHIENY SUZI DIAS MENEZES (doc. digital n. 162486175).

Os gerentes – da transportadora ‘Transporte Rodoviário 1.500 LTDA’ e da empresa ‘C-Vale’ de Nova Mutum/MT –, TIAGO SOUZA DE MATOS e FABIANO GOMES DA SILVA, assim se pronunciaram sobre os fatos:

Tiago
: Que informa que é gerente e representante da transportadora Transporte Rodoviário 1500 LTDA, localizada em Nova Mutum no posto Águia Branca, sala; Que a transportadora foi contratada pela empresa ECTP para carregar soja na C-vale com destino a cidade de Cambé/PR; Que há alguns dias atrás um indivíduo se utilizando do numeral 42 9 9121-4701 (Miguel ATK 1739) entrou em contato com Jeferson (funcionário da transportadora telefone 65 9 9616-6362) solicitando a subcontratação de fretes; Que o suspeito disse que iria trazer fertilizantes em Novo Horizonte e perguntou se havia fretes disponíveis para o Estado do Paraná; Que então Jeferson informou que havia este carregamento em questão; Que o suspeito aceitou o frete e enviou foto da CNH em nome de Miguel Angelo Stafim, e cópia dos CRLVs de placas ATK 1739, AET3221 e AZT3217, informando ser este ele e os veículos que iriam ser utilizados, informando ainda que já tinha cadastro na transportadora e solicitando inclusive a atualização; Que informa que na data de hoje o suspeito estava carregando quando a mensagem de agendamento do carregamento foi recebida pelo verdadeiro Miguel Angelo Stafim, o qual entrou em contato com a C-VALE dizendo que não faria o carregamento pois estava com o caminhão quebrado no Paraná; Que então a C-Vale entrou em contato com a transportadora e pediram ao depoente para verificar o que estava ocorrendo; Que ligou para o verdadeiro Miguel e ele confirmou que estava no Paraná e que provavelmente o caminhão era clonado; Que então veio até a Delegacia comunicar os fatos e foi com os Investigadores e chegaram no armazém C-VALE e encontram o suspeito foragindo do local a pé; Que o caminhão já estava carregado com 36.960 quilos de soja, aguardando a classificação e a emissão de nota; Que o pessoal da C-VALE também entrou em contato com a armazém e pediu que segurassem o motorista até a chegada da Polícia; Que no ato do carregamento os motoristas apresentam CRLVs dos veículos e a CNH, além da ordem de carregamento que a transportadora passa para eles; Que quando ocorre o desvio da carga o prejuízo é da transportadora que tem arcar com o prejuízo do cliente; Que neste ato manifesta o interesse em representar criminalmente em face do autor da tentativa de desvio da carga”
(doc. digital n. 162486176)

Fabiano
: Que informa que é gerente e representante C-vale de Nova Mutum, unidade de Novo Horizonte; Que na data de hoje chegou ao local o suspeito com ordem de carregamento expedida pela transportadora 1500 para realizar carregamento; Que o suspeito apresentou a CNH e documentos do veículos e ao confrontar com os dados do sistema VERT conferiram com os dados alimentados pela transportadora; Que o caminhão entrou, carregou e estava aguardando classificação e emissão de nota para sair; Que a transportadora da C-VALE que contrata a transportadora 1500, entrou em contato com a unidade e disse para segurar o caminhão pois havia suspeita de clonagem do veículo pois o original estava em Pitanga/PR; Que então Tiago, gerente da 1500 veio até a Delegacia comunicar os fatos e foi com os Investigadores e chegaram no armazém C-VALE e encontram o suspeito foragindo do local a pé ao ver a viatura; Que o caminhão já estava carregado com 36.960 quilos de soja, aguardando a classificação e a emissão de nota; Que neste caso em particular a classificadora dos grãos seria externa (contratada pela ECTP/adquirente da carga) e não funcionária da empresa de nome MAIARA; Que no local ainda trabalha além do depoente a balanceira JÉSSICA, o sub-gerente LUCAS e NAYCOM no setor administrativo”
(doc. digital n. 162486177).

ROGÉRIO, quando interrogado em sede policial, narrou:

“Que reside em espigão do Oeste/RO; Que informa que estava precisando de dinheiro, então há cerca de quatro ou cinco dias atrás, procurou alguns indivíduos "do corre" (que informa que não irá citar nomes) em Cuiabá; QUE esses indivíduos lhe vendeu um "kit", contendo ordem de serviço para carregar o caminhão de soja, em Nova Mutum, placas falsas e uma CNH falsa, em nome de MIGUEL ANGELO STAFIM; QUE, pagou o valor de R$2.600,00 no "kit" em espécie e que toda a tratativa seu deu de forma on-line por WhatsApp; QUE, no dia 07/12/2022, foi informado que a ordem de carregamento, as placas e a CNH seriam deixadas na beira da pista, antes do pedágio, sendo que o interrogando foi até o local buscar; QUE, o interrogando utilizou o caminhão da empresa (Translana) que trabalha, trocou as placas verdadeiras pelas placas que constavam na ordem de carregamento e, na data de hoje, por volta das 06:30h, se dirigiu até o silo da empresa C-VALE, apresentou a ordem de carregamento e a empresa liberou o carregamento do caminhão com 37 toneladas de soja; QUE enquanto aguardava a classificação, a polícia civil chegou no local e lhe encaminhou para a delegacia; QUE, a intenção do interrogando era vender a carga posteriormente, mas não tinha pessoa certa para receptar a carga; QUE, o valor da venda seria todo para o declarante, e que os outros envolvidos já haviam sido pagos; QUE, não sabe informar o valor da carga, visto que foi a primeira vez que realizou essa prática; Que as placas encontradas no veículo são as originais; Que a empresa Translana é de Diamatino; Que a empresa Terra Forte é a empresa de sua esposa JULIANA TADEI SOARES MENDONÇA; Que não autoriza o acesso ao seu aparelho celular; Que afirma ser usuário de cocaína e a substância encontrada é para seu uso; Que informa que a empresa não tinha ciência de que o interrogando iria realizar a prática de desviar a soja”
(doc. digital n. 162486179).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, GUSTAVO, HELHTIENY, TIAGO, FABIANO, JEFERSON DOUGLAS DA SILVA e MIGUEL ÂNGELO STAFIM, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, os policiais civis, GUSTAVO, HELTHIENY, reafirmaram suas narrativas extrajudiciais, acrescentando:

“
Gustavo
:

nessa época eu estava lotado na delegacia regional. O funcionário da C-vale foi lá, informando aí que tinha um caminhão querendo carregar com placa adulterada [...]. A gente foi lá nesse local [...] o caminhão estava lá, mas o motorista não [...], ele não viu gente chegar. Encostamos a viatura lá perto da guarita onde fica a administração [...]. Eles falaram que o motorista tinha ido almoçar [...], o motorista viu a viatura e já estava indo sentido contrário [...]. Fizemos a abordagem [...], busca interna no veículo, aí achamos lá, documento, dois documentos, um no nome dele e outro em outro nome [...], placas de caminhões [...], aí conduzimos ele pra Delegacia.

MP
: Lembra de uma CNH entre os documentos?

Gustavo
: Sim, senhor.

MP
: O que vocês conseguiram levantar [...]?

Gustavo
: Eu fui dar apoio, mas pelo que me falaram, eles também tentaram carregar com uma placa de outro caminhão, aí quando ele encostou para carregar, o motorista real, recebeu mensagem no celular e ligou para a C-vale, dizendo que estavam tentando carregar no nome dele, mas que ele não estava alí. E aí que o funcionário da C-Vale foi na Delegacia [...].

Defesa
: O senhor conhece o ROGÉRIO de outra ocorrência?

Gustavo
: Não, senhor.

Defesa
: Houveram outras denúncias que ele possa ter praticado outros crimes desses?

Gustavo
: Não, senhor. Desconheço.

Juíza
: Gustavo, quando você chegou ele estava com o veículo carregado ou não?

Gustavo
: Não, estava para carregar, estava ‘na vez’, a empresa estava verificando só essa questão que não era o motorista.

Juíza
: Chegou a ver os documentos?

Gustavo
: Sim, senhora. Vi a falsa e a original [...]”

(doc. digital n. 1006810-58.2022 - test. Gustavo.mp4).

“
Heltieny
: Eu estava na delegacia por volta do meio-dia, quando o senhor TIAGO, ele chegou falando que precisava dar um flagrante, que tinha um motorista tentando furtar uma carga. E informou que ele estava com documento falso e que, por acaso, na hora de fazer o carregamento, chegou uma mensagem no celular do motorista verdadeiro. E ele ligou na C-vale, informando que ele estava no Paraná, que não era ele fazendo um carregamento [...]. Nós deslocamos até o local, chegando lá, ele não estava no caminhão, mas o caminho já estava carregado, estacionado. Nós ficamos esperando ele [...], abordamos [...], voltamos com ele para o caminhão. Aí na busca do caminhão encontramos as placas, várias placas [...] outra CNH [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006810-58.2022 - Test. Helthieny.mp4).

Os funcionários das empresas ‘Transporte Rodoviário 1.500’ e ‘C-Vale’, TIAGO e FABIANO, relataram:

“
Tiago
: Eu tinha saído para almoçar [...], o pessoal da C-Vale entrou em contato comigo, falando que tinha um caminhão que estava agendado na unidade, mas que o motorista tinha ligado e falado que estava recebendo mensagem no celular de um agendamento, mas que ele não estava lá no local e sim no Paraná [...]. Aí desloquei para o escritório [...], o funcionário falou que ele tinha pegado carga e estava no armazém [...], liguei para o motorista certo, que temos os cadastros dele [...] ele falou que não estava em Mato Grosso, mas no Paraná [...], a gente deslocou até à Civil, expliquei o caso [...] e fomos até o armazém onde o caminhão estava carregado.

MP
: A empresa que você gerencia presta serviços para a C-Vale?

Tiago
: Não, a gente presta serviços para terceiros. No caso, uma empresa comprou o produto que está na C-Vale né? A gente é contratado para ir lá e fazer o transporte [...]. Na C-Vale tem os agendamentos, se você for carregar o caminhão lá hoje, eu tenho que te agendar para você poder carregar [...] senão não carrega. Esse agendamento envia uma mensagem para o motorista cadastrado [...]. O caminhão dele já estava carregado, estava aguardando a nota. Porém, como o menino tinha avisado para nós [...] avisei para eles segurarem porque algo não estava certo.

MP
: Quando você chegou no pátio com a Polícia Civil, o que aconteceu?

Tiago
: O caminhão tava carregado na sala de classificação, mas o motorista tinha saído para almoçar. Fomos no escritório do armazém, uma viatura ficou lá atrás [...], pegamos a ordem que ele tava, a CNH que ele tava, nisso ele ia chegando no caminhão, no que ele viu a viatura, ele deu uma disfarçada e tentou voltar pra trás [...], eles viram a movimentação dele e fizeram a abordagem dele [...]. A gente não teve prejuízo, pois ele não levou a carga [...].

Juíza
: Como que funciona [...] a sua empresa entrega o que para o motorista?

Tiago
: A ordem de carregamento. Ele tinha. Mas não foi a gente que emitiu. Ele mandou os documentos do caminhão, os deles todos.

Juíza
: Mas explica como que ele chegou lá com essa documentação? [...] eu compro soja da C-Vale, contrato a sua empresa para fazer o transporte e ai? Como que funciona?

Tiago
: O motorista vem até nós, fazemos um cadastro, mas como o caminhão já tinha cadastro com nós, pois ele tinha mandado os documentos, passamos para a seguradora, ela liberou os documentos [...]. Ele não tinha ido lá, mas ele estava conversando com um funcionário meu via WhatsApp [...].

Juíza
: Ah entendi, então ele entrou em contato com a empresa, se passando pelo motorista, passou os dos e aí de fato se emitiu a ordem para ele fazer esse carregamento [...].

Tiago
: Até então a gente passou todo o número para polícia civil que ele tinha entrado em contato.

Juíza
: Entendi, aí quem encaminha essa mensagem para o motorista, a que o verdadeiro recebei é a C-vale?

Tiago
: Sim, o próprio sistema da C-Vale que aí eu tenho que entrar no sistema deles, agendar o veículo e ele se desloca até a unidade deles para carregar [...], já vão os dados do veículo, a placa, o motorista [...] CNH [...], mas ainda assim ele ainda leva a ordem de carregamento. Quem alertou nós foi a C-vale, pois o motorista verdadeiro entrou em contato com eles [...], já que ele recebeu a mensagem do carregamento e ele não estava lá de fato [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006810-58.2022 . test. tiago.mp4).

Fabiano
: Sou Administrador da C-Vale de Novo Horizonte. O caminhão chegou para carregar na unidade Novo Horizonte. Apresentou todos os documentos. O agendamento estava certo no nosso sistema [...]. Carregou, estava acertando o peso. Nesse momento recebemos uma mensagem do FÁBIO [...], que trabalha numa transportadora no Paraná, dizendo que era para não deixar o caminhão sair, que haveria uma possibilidade do caminhão ser clonado. Nós ficamos enrolando o caminhão, quando chegou a polícia [...].

MP
: E o que vocês fizeram? Entraram em contato com quem?

Fabiano
: Nós temos uma transportadora interna [...], o pessoal que faz agendamento [...]. Nós simplesmente não liberamos o caminhão [...]. Esperando eles averiguar [...].

MP
: Quem chamou a polícia?

Fabiano
: Foi a Transportadora 1.500 [...]. A C-Vale entrou em contato com eles, pois no nosso sistema [...], quando tem um agendamento, ele manda mensagem no celular do motorista [...], mandou no motorista verdadeiro que tava no cadastro, que estava com o caminhão quebrado no Paraná [...] ele entrou em contato com uma filial do Paraná dizendo que estava com o caminhão quebrado e nem estava no Mato Grosso. E aí o nosso pessoal entrou em contato com a transportadora aqui [...] e entraram em contato conosco na unidade [...] pedindo para não liberar o caminhão [...].

MP
: Prejuízo vocês tiveram?

Fabiano
: Não tivemos. O caminhão tava carregado, mas não conseguiu sair.

MP
: E as placas [...]?

Fabiano
: A que estava no cadastro era de outro caminhão. Ele apresentou a CNH e a ordem de carregamento, mas não vi o documento.

Defesa
: Ele chegou de apresentar a documentação do veículo para vocês?

Fabiano
: Apresentou.

Defesa
: E batia?

Fabiano
: Sim, com o nosso agendamento”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006810-58.2022 test. Fabiano.mp4).

Corroborando as declarações dos outros funcionários das empresas, a testemunha JEFFERSON acrescentou:

“
Testemunha
: Sou controlador de embarque [...] da transportadora 1.500. Estávamos tendo um embarque na C-Vale [...], aí entraram em contato comigo [...], ele mandou a placa, puxei e falei que estava precisando atualizar [...] mandou os documentos. Como o cadastro do verdadeiro não precisava de CNH [...], só mandou os documentos do cavalo e das carretas [...] fiz o agendamento [...]. Quando foi de manhã, mandei a ordem na C-vale [...] nove e meia perguntei se o caminhão tinha carregado e falaram que sim e estava só aguardando a classificação [...], falaram que o motorista tinha almoçar. Fui almoçar [...], o pessoal de Sorriso me ligou que o rapaz da C-Vale que tinha um caminhão agendado [...] e que tinha algo errado [...]. Descemos no escritório e vi que o número do WhatsApp que ele tinha me chamado não era igual ao que estava no cadastro né? Aí liguei para o motorista [...], ele falou que estava na oficina e não era ele quem estava em Mutum [...]. Fomos na Delegacia [...], quando cheguei já tinham feito a abordagem dele [...]. Depois entraram com o carro [...] acharam placa, umas três placas clonadas, CNH falsa [...].

MP
: Então uma pessoa entrou em contato contigo passando pelo Miguel?

Testemunha
: Isso, que seria o motorista verdadeiro.

MP
: E aí eu como já existe um cadastro, o senhor precisou de foto de todo o caminhão para poder confrontar?

Testemunha
: Quando tá pra atualização não tem a foto na frente do veículo, né? A gente pede para mandar a CNH, mandar foto da pessoa na frente do caminhão para analisar e o dele já tinha tudo certinho, precisava só da documentação atualizada até 2022. [...] mandou um documento [...] tudo certinho, digital.

Juíza
: Só para compreender, o motorista que já tem o cadastro, que ele precisa para fazer o carregamento?

Testemunha
: Se tiver liberado, só consulta os dados [...] faz a ordem [...].

Juíza
: Então se ele já tem cadastro não precisa te enviar nada?

Testemunha
: Não, nada.

Juíza
: Ele enviou o que?

Testemunha
: Dos cavalos e das carretas [...] licenciamento.

Juíza
: Então pelo que você disse ele te enviou num dia, você emitiu a ordem [...] e ele carregou no dia seguinte?

Testemunha
: Sim, que ele [...] para reagendar”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006810-58.2022 test. jeferson.mp4).

O motorista que teve sua CNH falsificada, MIGUEL, assim se pronunciou sobre os fatos:

“
Miguel
:
Fiquei sabendo [...] através do aplicativo da C-Vale. Que eles têm um sistema lá né que quando está tudo ok com uma carga, está certa para carregar, eles mandam uma mensagem para o motorista cadastrado [...]. Daí apareceu uma mensagem para mim no celular [...] agendamento numa unidade em Nova Mutum. Foram duas mensagens [...] da primeira eu não dei muita importância. No outro dia chegou outra, daí eu vi que tinha algo errado. Entrei em contato na Cooperativa [...], que entrou em contato com a C-Vale, aí ficamos sabemos que tinha um outro caminhão lá com minha documentação, placa do caminhão, como se meu caminhão que estivesse para carregar lá. Só fiquei sabendo que depois ele foi preso [...]. Tanto que no dia que fiquei sabendo a C-Vale retornou que tinha o motorista com meus documentos se passando por mim, no mesmo dia eu registrei o boletim de ocorrência. O pessoal da Civil entrou em contato com Mutum [...] depois fiquei sabendo que tinham pegado o cidadão”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006810-58.2022 - test. Miguel.mp4).

No seu interrogatório, ROGÉRIO asseverou:

“
Acusado
: Então, esse caminhão eu estava usando ele normalmente para trabalhar, tinha recém-pegado ele [...] vim de Rondônia [...] tinha feito quatro viagens nele. É um caminhão de uma empresa em Diamantino, [...] um colega meu que conseguiu uma vaga para mim e aí eu vim para pegar esse caminhão para trabalhar.

Juíza
: Como que foi para o senhor conseguir essas placas, documentos?

Acusado
: Assim, a gente descarregava sempre em Rondonópolis [...], tinha um monte de motoristas e eles estavam conversando que esse tipo de coisa tinham muitas pessoas fazendo, eu estava numa situação com minha irmã num tratamento de câncer, muito difícil e caí nessa besteira de fazer isso [...] primeira vez que fui fazer e caí. Me passaram o contato de um rapaz na época que fazia isso [...]. Acabei comprando com ele. Ele vendia o kit completo, placa, CNH, documentos, ordem de carregamento [...]. Kit completo para carregamento [...]. Essa questão que as testemunhas estavam falando que entrei em contato com transportadora não fui eu quem fiz nada, foi tudo outra pessoa [...]. Eles entregam tudo completo.

Juíza
: Quem é essa pessoa?

Acusado
: Quem passou o contato na época foi o pessoal da correria de Rondonópolis [...], alí onde a gente descarrega carga [...]. Quando eu entrei em contato via WhatsApp, o rapaz só passou e logo depois que eu comprei com ele, ele me bloqueou. Paguei R$ 2.100,00. Elas foram deixadas antes do pedágio, foi o combinado. Na verdade, eu dei R$ 500,00 e se conseguisse vender a carga, pagaria o restante, ele entraria em contato novamente.

Juíza
: Aí você que trocou as placas originais por essas que você recebeu?

Acusado
: Foi, doutora. A ordem já veio junto. Só tirei uma foto minha, encaminhei para ele, e ele fez a CNH. Eu peguei tudo um dia antes, na noite anterior. Antes do pedágio de Mutum.

Juíza
: Quando o senhor chegou lá, os policiais já estavam lá e o caminhão carregado?

Acusado
: Tinha recém-carregado, mas não tinha classificado [...] não tinha liberação. Fui almoçar [...] quando voltei a polícia chegou e me pegou.

Juíza
: O senhor já fez isso outras vezes?

Acusado
: Não, doutora.

Juíza
: O senhor já tinha comprador para essa carga?

Acusado
: Não, doutora. Eu ia fazer pela primeira vez, nem tinha comprador.

Juíza
: O senhor pretendia levar essa carga para onde?

Acusado
: Então, eu creio que quando eu saísse alí, desse sinal, ele ia entrar em contato, esse mesmo rapaz que me vendeu iria arrumar um comprador para mim.

Juíza
: Quando o senhor chegou na C-Vale o senhor chegou a apresentar essa CNH? Falsa em nome de MIGUEL?

Acusado
: Entreguei.

MP
: Quando o senhor chegou lá para fazer o carregamento, que documento o senhor apresentou lá?

Acusado
: Entreguei o documento do cavalinho e uma CNH.

Defesa
: Você confessa a prática de todos esses crimes aqui?

Acusado
: Sim.

Defesa
: Está arrependido?

Acusado
: Muito [...] quero voltar para a sociedade. Tenho meus filhos para sustentar, minha família”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006810-58.2022 interrogatório.mp4)

Os elementos produzidos na instrução processual não deixam dúvidas da materialidade e da autoria delitiva imputada a ROGÉRIO, tanto que não houve insurgência defensiva acerca da matéria; contudo, entendo que o pedido de absorção dos falsos pelo crime patrimonial
merece provimento
.

É sabido que a aplicação do princípio da consunção pressupõe que, havendo o agente incorrido em
duas ou mais condutas típicas
, possam uma ou mais ser entendidas como
necessárias
ou como
meio
para execução de outra(s) quando praticadas
no mesmo contexto fático
.

O Superior Tribunal de Justiça assim interpreta o princípio:

“[...] O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. [...]”
(HC 241.666/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

“[...] Constatado o nexo de dependência ou de subordinação entre duas condutas relativas a crimes que foram praticados em um mesmo contexto fático, poderá [...] incidir o princípio da consunção. [...]
” (HC 347.443/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, julgado em 01/03/2016).

Não restam dúvidas que, no caso
sub judice
, a ação final do apelante esteve
sempre direcionada
à subtração da carga junto à empresa C-Vale de Nova Mutum/MT. Com esse objetivo, para tanto, valeu-se o agente da falsificação da carteira nacional de habilitação veicular (CNH) e das placas identificadoras do caminhão transportador.

ROGÉRIO confirmou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que contatou um grupo de falsificadores da cidade de Cuiabá/MT e dele adquiriu um ‘kit completo’ englobando o documento contrafeito [CNH], as placas adulteradas [do cavalinho e das carretas] e a ordem de serviço [carregamento] para retirada do produto junto à empresa. Relatou que não entrou em contato com a transportadora para fazer o agendamento, haja vista que o próprio falsificador mandou as mensagens por WhatsApp para a transportadora, além de, na noite anterior aos fatos, haver lhe entregue todos os itens em um ponto por ele determinado, localizado antes do pedágio da cidade de Nova Mutum/MT. Por fim, declarou que havia entregado o documento falsificado para a empresa e que estava aguardando a liberação do seu caminhão quando foi preso pelos policiais civis.

Além disso, inexiste notícia de que, em momento pretérito ao crime, tenha ROGÉRIO utilizado os itens adulterados, sobretudo em razão da proximidade de aquisição deles [na noite anterior] com o dia dos fatos.

Ainda que fosse possível que o acusado utilizasse novamente os documentos e as placas forjadas noutras ocasiões, para fins penais não se permite criar especulações nesse sentido, notadamente quando se verificar que, no caso concreto, sequer havia ainda comprador para a carga que se pretendia furtar.

Nessa ordem de ideias, praticados os falsos
no mesmo contexto fático
do crime patrimonial e sendo aqueles
meios necessários
para a consecução deste, concluo que a situação atrai a incidência da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, ainda que o apelante não tenha conseguido sair com o carregamento da Cooperativa Agroindustrial.

Sobre o tema, trago julgado da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. SÚMULA 17/STJ. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme o enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. 2. Se o Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, concluiu que, no caso, o crime de uso de documento falso foi praticado com a finalidade de possibilitar um único crime de estelionato, bem como que não há indícios de que o agente tenha utilizado ou pretendia utilizar o documento falso em outras oportunidades
, o exame da pretensão em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido”
(AgInt no AREsp 738.842/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

No mesmo sentido os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO [...] USO DE DOCUMENTO FALSO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 17 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. [...]
O estelionato ao incluir como um de seus elementos essenciais a fraude, abrange também a hipótese da falsidade, absorvendo este fato prévio em uma relação de meio para fim. (Súmula 17 STJ). 3. Comprovado que o uso de documento público falsificado foi um meio para alcançar a vantagem ilícita, exaurindo-se no estelionato, deve aquele delito ser absorvido por este último
. 4. Recursos improvidos”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0625.14.004190-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE CRIMES. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DO CITADO PRINCÍPIO. NÃO PROCEDÊNCIA. TÍPICA CARACTERIZAÇÃO DE ABSORÇÃO DELITUOSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA [...] A questão posta em debate reside tão somente na possibilidade ou não de ser considerada a prática do crime de estelionato mediante a utilização de um documento falso, um crime progressivo, a reclamar a não punibilidade do ante factum, qual seja, o emprego do crime de falso. A consunção tem emprego hermenêutico quando a intenção criminosa do réu é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de equidade e proporcionalidade de pena, ser punido por apenas um delito, visto que os demais lhe serviram apenas como atos preparatórios do crime almejado.
No vertente caso, tem-se, em verdade, um típico caso de absorção delituosa em cadeia ou consunção sucessiva, operada do delito de uso de documento falso pela infração penal de estelionato. O que se revela do cenário dos autos é que o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) configurou crime-meio para a prática do crime de estelionato
, porquanto, optou o apelado por locupletar-se da elementar "induzindo ou mantendo alguém em erro" do último tipo penal, mediante a utilização do dito documento falso. O enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça clarifica a questão, arrematando que "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido". 4.
A situação concreta dos autos denota que o uso do documento falsificado se esgotou na prática do estelionato, isto é, não se identificou qualquer progressividade delitiva nos ulteriores atos do réu, capaz de atestar uma perene lesividade do documento falso, de maneira que entendo perfeitamente aplicável, ao caso em estudo, o verbete da supracitada Súmula
[...]”
(TJCE, APR: 01907869220198060001 Fortaleza, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 19/04/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2022).

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ESTELIONATO. AGENTE QUE APRESENTA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO [...] RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PERDA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO. RECURSO DA RÉ. [...] RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Conforme o Enunciado n. 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".
Na espécie, aplica-se o princípio da consunção, pois o crime de uso de documento falso constituiu crime-meio necessário para a prática de crime de tentativa de estelionato.
2. Os elementos probatórios revelam que a ré só teve a posse do documento de identidade falsificado momentos antes de assinar o contrato de empréstimo em nome de outra pessoa,
não havendo qualquer notícia de que, em momentos pretéritos ao fato, ela tenha utilizado o mesmo documento falso, não sendo possível presumir, ainda, que seria utilizado futuramente
.
Ademais, o documento foi apreendido pelos policiais, perdendo sua potencialidade lesiva no cometimento do crime de tentativa de estelionato
. [...]”
(TJDFT, Acórdão 1313459, 07081889320198070004, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, é de rigor a retificação da sentença para aplicar o
princípio da consunção
e condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 171,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal
, mediante a aplicação da Súmula 17, do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a absorção dos falsos pelo crime patrimonial.

Por fim, a defesa busca ainda a reanálise da dosimetria, mais especificamente no que tange ao
quantum
de recrudescimento eleito na primeira fase dosimétrica para a vetorial negativada.

Transcrevo excerto da sentença para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

“A culpabilidade do acusado é bastante acentuada, visto que além do altíssimo valor que o réu pretendia auferir ilicitamente, o crime foi premeditado e bastante elaborado, envolvendo a produção de documentos e placas falsas, condizentes com os dados de um motorista cadastrado em uma transportadora, o que certamente demandou algum tempo de preparação, a indicar que o réu agiu com ânimo calmo e refletido, o que eleva a reprovabilidade da sua conduta.

[...]

Assim, considerando as modulares expostas,
tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, foi considerada negativa no caso concreto: a culpabilidade.
”

Percebe-se que a juíza singular recrudesceu a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavorável a circunstância judicial referente à
culpabilidade
do acusado.

De fato, o argumento utilizado se mostrou escorreito, haja vista a maior reprovabilidade do agente ao buscar, com um grupo de falsificadores, a contrafação da habilitação veicular, das placas identificadoras e do documento para transporte de carga. Não bastasse isso, o próprio falsificador entrou em contato com a Cooperativa Agroindustrial e agendou, por duas vezes, o carregamento do caminhão do agente para subtrair os insumos agrícolas, o que evidencia a elaboração minuciosa do crime e a premeditação do agente para a consecução da empreitada criminosa.

Além disso, é trivial que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional a exasperação de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre os intervalos de apenamento do crime praticado.

Ocorre que, no caso
sub judice
, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) se mostra mais benéfica ao acusado do que o aumento empregado pela juíza singular.

Demonstro:

1) Pena-base do crime recrudescida na
fração eleita
:
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

2) Pena-base utilizando a
fração de 1/6 (um sexto)
:
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Não por outra razão, hei por bem considerar a fração mais benéfica, ficando a pena-base do acusado estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Sobre o tema, trago precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime,
tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Dando continuidade à dosimetria, conservo a atenuante da
confissão espontânea
e reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, também não vejo necessidade de alterar a fração eleita pela juíza singular [1/3] no que tange à
tentativa delitiva
, uma vez que “
o iter criminis percorrido foi bastante avançado, tanto que os grãos já tinham sido carregados no caminhão, faltando apenas que o réu deixasse o pátio da empresa para que o crime restasse consumado”
.

Desse modo, não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, fica ela definitivamente estabelecida em
8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
6 (seis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista à readequação do
quantum
final da reprimenda, imperioso a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o
aberto
; contudo, ante a existência de uma circunstância judicial negativada [
culpabilidade
], inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão da pena [CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, III e 77, II].

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” [TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo e reconheço a aplicação do
princípio da consunção
entre os crimes de
uso de documento falso
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
com o delito de
tentativa de estelionato
, ficando aqueles absorvidos por este. Além disso,
readéquo
a pena definitiva de
ROGÉRIO FERREIRA MENDONÇA
para
8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
6 (seis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e
modifico
o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o
aberto
.

De mais a mais, mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

”Quando o falso

se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”
(STJ, Terceira Seção, em 20.11.1990, DJ 28.11.1990, p. 13.963),

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023